Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR. NEGOCIAÇÃO DO VEÍCULO. BLOQUEIO. SISTEMA RENAJUD. MOMENTO POSTERIOR. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.

1. Não tendo a parte sequer indicado qualquer prova que pretendia produzir, tendo deixado escoar o prazo concedido pelo Juízo para especificação de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Recai sobre o autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de não se reputarem verdadeiros os fatos alegados. Logo, não tendo comprovado a existência do negócio jurídico de compra e venda de imóvel em que teria dado o seu veículo como pagamento, não há que se falar, por consequência, em nulidade deste.

3. Verificando-se que o registro de bloqueio do veículo no sistema Renajud ocorreu em momento posterior à negociação deste, deve o adquirente ser considerado terceiro de boa-fé, uma vez que não pendia qualquer restrição sobre o veículo no momento da venda.

4. A má interpretação do comando judicial constante da sentença pela parte não caracteriza contradição.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.